Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório com o direito do consumidor quanto à responsabilidade da bandeira do cartão de crédito. Alega ainda que há obscuridade no entendimento de que não é excessiva a demora de onze dias da locadora do veículo e de aproximadamente um mês do banco para promover o desbloqueio do valor no cartão de crédito.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que, “se a bandeira do cartão de crédito não integra a cadeia de fornecimento do serviço reputado como defeituoso e, tanto é assim que não lhe é imputada conduta omissiva ou comissiva, merece prestígio a sentença que reconheceu sua ilegitimidade para demanda”.
3. Também não há obscuridade no entendimento de que “a demora de onze dias corridos para a locadora de veículo solicitar o cancelamento de pré-autorização no cartão de crédito de R$ 700,00 e de aproximadamente um mês para que o banco efetivasse o desbloqueio do limite não é suficiente, per se, para a configuração dos danos morais”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.